Tribunal: STF
Processo: RE 1548605
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Julgados anteriores nos quais foram examinadas adequadamente as insurgências dos embargantes, nos exatos termos em que as questões foram submetidas ao colegiado. Embargos rejeitados.



    1. No acórdão proferido no julgamento do agravo regimental objeto dos embargos de declaração, as questões postas pela parte embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese apta a autorizar a interposição do recurso aclaratório.



    3. Embargos de declaração rejeitados.